Tribunal: TJMT
Processo: 1006000-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006000-46.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006000-46.2019.8.11.0003

AGRAVANTES: ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REJEIÇÃO LIMINAR – ARTIGO 917, §4o, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS E DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DESPROVIMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15 – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, ora agravantes, contra a sentença de rejeição liminar – artigo 917, §4o, I, do CPC/15 – dos Embargos à Execução interpostos contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11, do art.85, do CPC/15, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese
houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelos agravantes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006000-46.2019.8.11.0003

AGRAVANTES: ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR
,

contra a decisão monocrática proferida nos
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO BRADESCO S/A
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, insistem nas teses de que
:
a
) houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
b
) conexão entre a ação de execução no 1002892- 43.2018 e as demais ajuizadas pelo embargado/exequente e,
c
) ilegalidades dos juros remuneratórios contratados.

No mais, sustentam a ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que tornará o valor da dívida ainda mais elevado e, a
o final,
requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 81046978, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006000-46.2019.8.11.0003

AGRAVANTES: ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR,
contra a sentença proferida nos autos da ação de
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO BRADESCO S/A
,

a qual rejeitou liminarmente os embargos, com base no artigo 917, §4o, inciso I, do CPC/15, extinguindo-o sem resolução do mérito.

No mais,

condenou
os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (ID no 73413047).

Preliminarmente, arguem os apelantes que:
a
) houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
b
) conexão entre a ação de execução no 1002892-43.2018 e as demais ajuizadas pelo embargado/exequente.

No mérito, de forma genérica, sustentam a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID no 73413053 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

In casu, extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados
ADIRCEU CARLOS JERONIMO e ADIRCEU CARLOS JERONIMO JÚNIOR,
visando o recebimento da importância de R$ 175.000,00, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 333.021.649
(ID no 73413020) –, firmada em 18/09/2017, à taxa de juros remuneratórios de 2,90% ao mês e 40.92% ao ano capitalizados.

Em sede de embargos,
os embargantes/apelantes arguiram p
reliminarmente, a conexão da execução com as demais ajuizadas contra eles pelo exequente em trâmite na Comarca de Rondonópolis - MT.

No mérito, aduziram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; de forma genérica alegaram excesso de execução e a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
pugnando, ao final, pela procedência da lide.

Após a impugnação pelo embargado – ID. no 73413033, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Prejudicial de Mérito: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Como relatado, arguiram os embargantes/apelantes que houve
cerceamento do seu direito de defesa
, visto que pretendiam produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova testemunhal e pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhes assistem.

Isso porque, versa a espécie sobre execução lastreada em
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 333.021.649
(ID no 73413020), cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que as questões tratadas no litígio, atinentes à revisão de contrato escrito e formalmente assinado, versam sobre matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, ou seja, circunstância que por si só, autoriza o julgamento antecipado da lide, a rigor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISONAL – CÉDULA RURAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AÇÃO DE CUNHO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – DISCUSSÃO DE TEMAS ONDE NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATURAL – ENQUADRAMENTO NO PLANO PESA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CÉDULA RURAL - ADMISSÃO – AFASTAMENTO DA MORA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS DURANTE A NORMALIDADE CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.

Não se configura a falta de interesse de agir na ação revisional de contrato bancário, sendo a pertinência dos pleitos, objeto de apreciação no mérito do julgamento.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que impede a produção de prova testemunhal para suprir prova documental, assim exigida por lei para comprovar o requerimento de enquadramento em plano de securitização.

O prazo de prescrição da ação revisional de contrato é o vintenário, previsto para as ações de cunho pessoal.

Não se conhece de pretensões em que não houve sucumbência para os apelantes, por ausência de interesse recursal. É matéria já pacificada a possibilidade de revisão de contratos bancários à luz do CDC, excepcionando-se o pacta sunt servanda no caso de cláusulas abusivas.

A admissão do enquadramento da dívida no plano de securitização denominado PESA exige a comprovação do preenchimento dos requisitos na forma e no prazo definido na norma que regula a matéria.

Admite-se a capitalização mensal e a comissão de permanência em cédula rural, desde que baseadas em juros razoáveis e compatíveis com a média de mercado.

O afastamento da mora é admitido desde que se demonstre a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual. ”
(TJMT – RAC. No 0027100-33.2014.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, publicado no DJE 06/07/2015)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.

Preliminar – Da conexão.

Arguiram os embargantes/apelantes a
conexão
da presente ação – embargos – e da Execução no 1002892-43.2018.8.11.000, com as demais execuções ajuizadas pelo embargado/apelado perante a comarca de Rondonópolis – MT, por entender que todas envolveram a novação firmada entre as partes devendo, portanto, tramitarem conexas.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, como cediço, tradicionalmente, as ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada.

Neste particular, de se destacar que o novo Código de Processo Civil não apenas manteve o entendimento supramencionado, como também evoluiu no sentido de reconhecer expressamente duas diferentes hipóteses de conexão, senão vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. ”

Note-se que o artigo 55, §2o, do CPC/15, acertadamente, nada mais fez do que consagrar um entendimento jurisprudencial, trazendo à tona a chamada conexão por prejudicialidade, no sentido de se reconhecer a existência da conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento, bem como entre execuções fundadas no mesmo título executivo, diante da manifesta relação de afinidade entre as referidas demandas.

E ainda, em seu §3o do art.55 do CPC/15, o legislador incluiu a possibilidade de reunião facultativa, na qual o magistrado, discricionariamente, embasando-se no princípio da economia processual e segurança jurídica, fará um juízo de conveniência para decidir a reunião de duas ou mais ações que possam resultar em decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não haja conexão no sentido formal entre elas.

Sobre a matéria, nos esclarece José Miguel Garcia Medina, em seu livro Direito Processual Civil Moderno, Revista dos Tribunais, 2015, in verbis:

“[...] O CPC/15, embora não tenha modificado o conceito legal de conexão, se comparado com o CPC/1973, estabeleceu que, havendo risco de decisões contraditórias, justifica-se a reunião de ações para que sejam julgadas em conjunto (cf. art. 55, § 3o, do CPC/2015). Trata-se de solução que ajusta-se à ideia de segurança jurídica- já que é desejável que haja coerência entre julgados que versem sobre ações que tenham alguma afinidade- e, também, à de economia processual, já que pode se permitir a realização de atos processuais que possam ser aproveitadas por duas ou mais ações.

Embora inexista, no sentido mais restrito do art. 55, caput, do CPC/2015, conexão entre ação de conhecimento relacionada à determinada dívida e a ação de execução do título executivo oriundo da mesma relação de direito material, aplica-se a referida disciplina legal também a essa hipótese (cf. §2o, do art.55 do CPC/2015, cujo rol é exemplificativo). Afirma-se que, no caso, há "conexão por prejudicialidade", o que justifica a reunião de tais causas [...]. ”

Na hipótese, extrai-se dos autos que houve a distribuição dos presentes Embargos à execução ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT por dependência à
Execução de Titulo Extrajudicial no 1002892-43.2018.8.11.0003
, representada pela
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 333.021.649
, consoante ID no 73413020.

Observa-se também que o banco embargado ainda distribuiu outras cinco execuções de título executivo extrajudicial contra os embargantes/apelantes, quais sejam:

“1a - Execução no 1002886-36.2018 - Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 011.002.445.

2a - Execução no 1002882-96.2018 - Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida no 004.213.552.

3a - Execução no 1002889-88.2018 - Instrumento Particular de Contrato de Capital de Giro Cessão de Direitos Creditórios no 011.108.771.

4a - Execução no 1002883-81.2018 - Instrumento Particular de Contrato de Capital de Giro Cessão de Direitos Creditórios no 011.219.454.

5o - Execução no 1003868-50.218 - Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – Renovação Automática no 004.163.814. ”

Note-se que as citadas execuções estão baseadas em títulos executivos distintos, ou seja, cada contrato com sua peculiaridade.

Aliás, trata-se inclusive, de fato reconhecido pelos próprios embargantes/apelantes, senão vejamos:

“[...]. Embora sejam ações com títulos e débitos diferentes, estes possuem a mesma obrigação e as mesmas partes [...]” (Sic. ID no 73413049 - pág. 2)

Destarte, não obstante a identidade das partes, constata-se que não há prejudicialidade entre as demandas a ensejar o risco de decisões conflitantes, porquanto se discute em cada ação relação jurídica independente, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE CONEXÃO COM MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CONTRATOS DISTINTOS - RECURSO IMPROVIDO. É de se reconhecer que para haver conexão é preciso que os objetos das ações ou as causas de pedir sejam os mesmos, conforme dispõe o art. 103 do CPC. ”
(TJMT – RAC No 0000069-49.2011.8.11.0039, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013, publicado no DJE 18/10/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - AÇÃO EXECUTÓRIA INSTRUIDA COM NOTAS FISCAIS - CLÁUSULA “VERBAL” DE GARANTIA DO PRODUTO, QUE EXIME A EMBARGANTE DO PAGAMENTO, CASO O PRODUTO NÃO FUNCIONASSE CONFORME SUAS ESPECIFICAÇÕES, MORMENTE, NO QUE CONDIZ AO AUMENTO DA PRODUÇÃO - NULIDADE DO ATO JURÍDICO - ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO EXISTENTE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO (ERRO) - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EXAGERADA - REDUÇÃO - APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 20, § 4o E ART. 3o, a, b e c DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA. Não há conexão, se a interposição de outras ações contiver partes distintas e objetos diversificados, haja vista que decorrentes de transações também distintas. Os vícios de consentimento necessitam de prova cabal de sua existência. Tal não ocorrendo, impositiva é a manutenção do negócio invectivado, em prestígio à estabilidade e segurança das relações obrigacionais. A decisão que reconhece a improcedência dos Embargos do Devedor deve fixar a condenação dos honorários advocatícios, em desfavor do acionante, nos termos do artigo 20, § 4o, que determina a observação doas alíneas “a”, “b”, e “c” do Código Procedimental Civil. Recurso provido parcialmente. ”
(TJMT – RAC No 0020999-79.2009.8.11.0000, REL. DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2009, publicado no DJE 30/09/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - OUTRAS EXECUÇÕES RESPECTIVAMENTE EMBARGADAS - ART.55, §§2o E 3o DO CPC - CONTRATOS DISTINTOS - PRELIMINAR NÃO CABIMENTO DO RECURSO - REJEITAR - RESP REPETITIVO - URGÊNCIA DA MATÉRIA. 1. Como cediço com a entrada em vigor do novo CPC pela Lei no 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numeros clausus. 2. Entretanto, na forma do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no1.696.396/MT, considerando que a matéria que envolve a competência do juízo carrega certa urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, haja vista a longo período em que o processo poderá tramitar até eventual apelação, cabível o presente agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência. 3.Nos termos do artigo 55, §2o do NCPC, reputam-se conexas as ações de execução de título extrajudicial e de conhecimento, as quais são embasadas no mesmo ato jurídico, bem como diante da manifesta relação de afinidade entre as referidas demandas. 4. Tendo em vista que as ações de execução foram, cada uma, respectivamente embargada e estão baseadas em contratos distintos, não há prejudicialidade a ensejar o risco de decisões conflitantes, o que afasta a conexão. 5. Preliminar rejeitada para conhecer do recurso em negar-lhe provimento. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento no 1.0000.18.132504-4/004, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0020, publicação da súmula em 05/02/2020)

Mérito.

No tocante ao mérito, o recurso seque merece ser conhecido.

Isto porque, extrai-se que os embargos foram
rejeitados liminarmente, com base no artigo 917, §4o, inciso I, do CPC/15, ou seja, porque os embargantes não apresentaram “[...] o valor incontroverso [de forma destacada], menos ainda o cálculo atualizado do débito [...]. ” (Sic. ID no 73413047).

No entanto, como não houve recurso dos embargantes contra tal matéria, somente quanto à suposta ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, ou seja, questão que não foi analisada no decisum pelo Juízo de Primeiro grau em razão da rejeição liminar, não cabe a apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERECIMENTO DE BENS PARA QUITAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA - ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente convém destacar que as questões referentes à aceitação da penhora oferecida, como garantia do pagamento do valor tido como incontroverso, bem como a ilegalidade da constrição que recaiu sobre bem de família, tem-se que tais matérias se tratam de inovação recursal, razão pela qual não merece serem conhecidas.

2. Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. O Demonstrativo de Operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido. ”
(TJMT – RAC No 0022319-94.2016.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA. QUESTÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1- As matérias não suscitadas e discutidas no juízo de origem não podem ser apreciadas no âmbito do recurso, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2- Questionamentos não levados à apreciação do juízo a quo, não podem ser objeto de análise em grau de recurso, por configurar supressão de instância e constituir verdadeira inovação recursal, afigurando-se desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3- Verificado que o dano (evento morte) e a ação (conduta desidiosa e negligente) tenham se verificado, e comprovado o nexo de causalidade entre eles, a obrigação de reparar é medida que se impõe. 4- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
(TJ-GO - APL: 02611981020158090032, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/04/2018, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 30/04/2018)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

P. I. C.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
.
”
(Sic. ID no
75268034)

No caso, os agravantes
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, mormente quanto à suposta ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios, visto que estabelece o §11 do artigo 85, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ”.

No caso, como houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado ao recurso de apelação interpostos pelos agravantes e este, por sua vez, foi desprovido, correta a majoração dos honorários advocatícios.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021